Tribunal: TJDFT
Processo: 0713464-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713464-83.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: PATRÍCIA LEITE VALLE COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONTRARRAZÕES. PREJUDICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. QUANTUM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. A multa por descumprimento de obrigação de fazer encontra respaldo no ordenamento jurídico, pois autorizada pela lei processual e pelo poder geral de cautela do magistrado. 3. O quantum fixado a título de multa coercitiva ou astreintes não merece reparos se foi sopesado os postulados da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito com os princípios da boa-fé, lealdade e cooperação processual. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI e 927, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora deixou de observar o entendimento consolidado no enunciado 410 da Súmula do STJ, porquanto não teria sido intimada pessoalmente da sentença que determinou o restabelecimento do plano de saúde da recorrida e impôs a cobrança de multa diária em caso de descumprimento, ato indispensável para a imposição da sanção; b) artigos 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, sob o fundamento de que o valor alcançado pela multa diária, mostra-se excessivo e, portanto, em desalinho com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que pode redundar no enriquecimento sem causa da ora recorrida. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados PERPETUA DA GUIA COSTA RIBAS, OAB/DF 10.398 e JONAS CORREIA DA SILVA, OAB/DF 46.497. Pleiteia, ademais, a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 26124139 - Pág. 25). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI e 927, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior “Não ocorre ofensa aos arts. 489, 926, 927 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos”. (AgInt no AREsp 1487966/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2020). Nesse mesmo sentido, confira-se o AREsp 1840746, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2/6/2021. Ademais, ainda que se pudesse superar esse empecilho, o apelo não mereceria transitar, uma vez que a análise da tese recursal demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória carreada para os autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice impede a admissão do recurso em relação à alegada afronta aos artigos 537, § 1o, inciso I, do CPC e 884 do CC, porque, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A alteração do entendimento adotado pela Corte de origem no tocante ao cabimento e à proporcionalidade da multa diária imposta pelo descumprimento da determinação judicial demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal Superior” (AgInt no AREsp 1353907/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/4/2021). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que as publicações, relativas à ora recorrida, sejam feitas em nome dos PERPÉTUA DA GUIA COSTA RIBAS, OAB/DF 10.398 e JONAS CORREIA DA SILVA, OAB/DF 46.497. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029